Tribunal: TJDFT
Processo: 0002827-28.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.TENTATIVA DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição do réu quando inexistem elementos probatórios conclusivos acerca da autoria delitiva imputada, sobretudo porque a vítima não foi ouvida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Recurso conhecido e desprovido.